Tribunal: TJPA
Processo: 0006029-84.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006029-84.2014.8.14.0107

APELANTE: BRUNO DE JESUS PATRICIO, FLAVIO DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PLEITO SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA TANTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA IRREPARÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DECORRENTE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0006029-84.2014.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: BRUNO DE JESUS PATRÍCIO (Adv Thainá Magalhães Miranda Ribeiro - OAB/PA 15.503) E FLÁVIO DA SILVA BARBOSA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Bruno de Jesus Patrício e Flávio da Silva Barbosa,
nascidos em 27.04.1993 e 06.03.1994, respectivamente, contra a r. sentença prolatada dia
15.04.2018
pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que os condenou à pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses
de reclusão inicialmente em regime fechado e 211 (duzentos e onze) dias-multa pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 71, todos do Código Penal.

A denúncia foi oferecida em 21.11.2014 (id 9723613), devidamente recebida na data de 10.12.2014 (id 9723613), tramitou regularmente e, encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e os condenou à pena descrita acima (id 9724331).

Ante o decreto condenatório, insurgem-se por meio do presente Apelo, sendo que a defesa de
Bruno de Jesus Patrício
pugna por sua absolvição e subsidiariamente requer seja reconhecida a participação de menor importância, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a dispensa ou redução da pena de multa e alteração do regime prisional para o aberto (id 9724332). Quanto à defesa de
Flávio da Silva Barbosa
, postula o redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal (id 9724334, fls. 7/12 e 9724335).

Em contrarrazões, o representante ministerial emitiu parecer desfavorável opinando pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (ID 9724336).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, na condição de
custos legis,
manifestou-se em 27.01.2021 pelo desprovimento dos recursos (id 9724337).

Em 02.06.2022, os autos físicos foram convertidos em eletrônicos e em razão da aposentadoria do desembargador Ronaldo Valle, redistribuídos à minha relatoria em 21.03.2023.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Do recurso de Bruno de Jesus Patrício

Da absolvição

Dentre os pedidos do recurso, requer a absolvição do recorrente, entretanto, não apresentou elementos desconstitutivos para tanto. Além disso, há nos autos provas incontestes, inclusive com confissão tanto em sede policial quanto confirmadas em sede judicial que comprovam a autoria e materialidade do crime, razão pela qual rejeito o pleito de absolvição.

Da participação de menor importância

A defesa sustenta que todos os crimes foram praticados diretamente por Flávio Barbosa e mesmo indiretamente não realizou os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, portanto, requer seja beneficiado com a participação de pequena importância.

Contudo, razão não lhe assiste.

De acordo com a denúncia, no dia 22.10.2014, por volta de 21h30min, os denunciados, após vários assaltos na cidade de Itinga/Ma, montados numa motocicleta FAN cor preta, empreenderam fuga pela Rodovia BR-010, rumo ao Município de Dom Eliseu, momento em que foram perseguidos e presos por uma guarnição da polícia militar acionada pelas vítimas.

Durante a prisão em flagrante, os recorrentes portavam uma arma de fogo tipo revólver calibre 22 e na posse de diversos objetos subtraídos das vítimas (aparelho celular Positivo Upe preto/laranja, dois celulares LG brancos, um YPE preto/prateado, um celular nokia cinza com capa de borracha rosa, um celular nokia cinza, um celular samsung branco e um tablet preto marca navcity).

Na delegacia os recorrentes confessaram todas as práticas de roubo cometidas em diversos dias e várias vítimas compareceram para registrar as ocorrências dos assaltos sofridos e reconheceram os agentes. Ressalte-se que a vítima Wanderson Ribeiro Aguiar relatou ter sido assaltada no dia 22.10.2014, por volta das 19h20min, ocasião em que os recorrentes, montados numa motocicleta e armados com uma “garruncha”, mediante grave ameaça subtraíram seu aparelho celular.

Conforme destacado nas contrarrazões do Ministério Público:

No entanto, BRUNO, tanto em seu interrogatório em sede policial quanto no judicial, confessou a conduta nos delitos em questão, bem como também foi beneficiado com os bens móveis subtraídos das vítimas, os quais, posteriormente eram vendidos, assim como, afirmou que na execução dos roubos, sempre atuava portando arma de fogo, portanto, BRUNO agia dolosamente e a forma como praticou os atos delituosos se encaixam perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 157, §2º I e II do CP.

O recorrente Bruno Patrício era quem conduzia a motocicleta utilizada para o crime, tendo como carona Flávio Barbosa, sendo sua participação de fundamental importância para a execução do crime, portanto, entendo inaceitável e infundada a tese de diminuição da pena por alegada participação de menor importância.

Da isenção ou redução da pena de multa

Alega total incapacidade financeira de arcar com a aplicação da sanção da pena de multa, por se encontrar desempregado e sua família não possuir renda suficiente para garantir o pagamento.

A despeito das razões expendidas, entendo que não merece prosperar o pedido do recorrente, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos.

Assim, sua condição de insuficiência financeira não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, haja vista integrar o preceito secundário do tipo penal, inexistindo previsão legal que possibilite o seu afastamento.

Diante desse contexto, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

Assim, rejeito o pedido.

Do pleito de Bruno Patrício e Flávio Barbosa para o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal

A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contudo, mais uma vez não lhes assistem razão.

Constato que na sentença a única circunstância judicial desvalorada para ambos os recorrentes foi a culpabilidade, a qual não merece reparos, uma vez que calcada em elementos concretos que ultrapassam os limites do tipo penal, portanto, rejeito a tese de redução da pena-base para o mínimo legal por ausência de amparo legal e fático.

A defesa de Flávio Barbosa ainda postula seja adotada a fração de um terço para as causas contidas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CP.

A respeito vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. CRIME ÚNICO AFASTADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE OU ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que realizados no mesmo contexto fático, dada a autonomia e a independência dos tipos penais, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão (art. 69 do CP), afastando-se a tese de crime único. 2. Deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato cominada para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 3. A exasperação da pena intermediária, pela existência da agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada agravante ou atenuante, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição ou elevação superior a esse patamar. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 07012676820228070019 1688533, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/04/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE IDÔNEA. MAJORAÇÃO EXACERBADA. 2. PLEITO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUANTO À ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, contudo, a ponderação deve ocorrer de forma proporcional e razoável à infração penal cometida, a fim de que não incorra em ilegalidades. No vertente caso, não obstante as fundamentações utilizadas pelo MM. Juiz a quo para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP de culpabilidade e circunstâncias do crime sejam perfeitamente idôneas, a majoração realizada em relação a elas se deu de forma exacerbada. 2 . O Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto ao grau de aplicação das atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria. Todavia, é orientação do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), sendo possível a adoção de fração inferior ou superior mediante de fundamentação idônea para tanto. No vertente caso, vislumbra-se que não possui peculiaridades que justifiquem a adoção de fração diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser aplicada a fração de redução de 1/6 (um sexto) de pena no que diz respeito à atenuante de confissão. 3 .Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APR: 00156245720198080024, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 09/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2021)

A defesa não apresentou motivação capaz de superar o entendimento jurisprudencial majoritário conforme exposto acima que adota a fração de um sexto para as causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual esta relatoria também não acata o pedido.

Por todo o exposto, voto em CONHECER dos recursos para, no mérito, NEGAR-LHES provimento, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024